Tribunal: TCU
Processo: 004.429/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3124/2020-TCU-Segunda Câmara VISTO, relacionado e discutido estes autos de Aposentadoria de ex-servidores do Ministério da Defesa-comando do Exército (vinculador), cujo os atos foram encaminhados a este Tribunal, por intermédio do sistema Sisac, para apreciação na forma da Instrução Normativa TCU 78/2018. Considerando que, o cruzamento do sistema Siape fornece uma visão atual e verdadeira da situação, o que permite descaracterizar irregularidades e inconsistências que, embora constantes do e-Pessoal, já foram corrigidas. Considerando o parecer do Ministério Público junto a este Tribunal; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, diante das razões expostas pelo Relator, e com fulcro no artigo 71, inciso III, da Constituição Federal de 1.988; c/c nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, ambos da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II e 260, § 5o, do Regimento Interno/TCU. a) Considerar prejudicada a apreciação de mérito dos atos a seguir discriminados, por perda de objeto, tendo em vista o (cancelamento ou exclusão) e falecimento dos atos de concessão, conforme dispõe o art. 7o da Resolução TCU no 206/2007, alterada pela Resolução 237/2010. b) Informar aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 004.429/2020-6 (PENSÃO ESPECIAL DE EX-COMBATENTE) 1.1. Interessados: Alberto Chaves (XXX.357.956-XX); Dalva Barbosa Pereira (XXX.440.216-XX); Dayse Maria Rodrigues Esteves (XXX.646.166-XX); Debora Cristina Silva (XXX.797.696-XX); Francisco Santana (XXX.001.246-XX); Isaltina Maria e Silva (XXX.689.026-XX); Jose Marandola (XXX.283.796-XX); Judith Nicomedes de Lima (XXX.929.076-XX); Manoel Francisco Pacheco (XXX.822.106-XX); Maria Helena Barra de Oliveira (XXX.780.047-XX); Maria de Fatima Rabelo Piedade (XXX.756.406-XX); Pedro Magalhaes Chaves (XXX.073.226-XX); Sandra Mara de Castro (XXX.492.238-XX); Sebastiana Arlita da Silva (XXX.400.956-XX); Sebastiao Boanerges Ribeiro (XXX.458.236-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa-comando do Exército (vinculador) 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.